Tribunal: TJPA
Processo: 0860673-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860673-94.2021.8.14.0301

APELANTE: MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA DO BENEFICIÁRIO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES, servidor militar aposentado, afastando a obrigação de devolução de valores pagos indevidamente em razão de erro administrativo e reconhecendo sua boa-fé, bem como a natureza alimentar das verbas. A decisão agravada também negou provimento à apelação do IGEPPS e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos Temas 257 do STF e 1009 do STJ, é cabível a restituição ao erário dos valores recebidos a maior por servidor público aposentado entre novembro de 2015 e julho de 2018, por erro administrativo, diante da boa-fé objetiva do beneficiário e da natureza alimentar das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, ao firmar o Tema 1009, estabelece que valores pagos indevidamente a servidor por erro administrativo (operacional ou de cálculo), e não por interpretação equivocada da lei, são, em regra, passíveis de devolução, ressalvada a hipótese de comprovação da boa-fé objetiva do beneficiário.

O STF, ao julgar o Tema 257, reafirma a tese de que valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por servidor público não estão sujeitos à devolução, mesmo que ultrapassem o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988.

Constatado nos autos que o servidor não contribuiu para o erro, tampouco possuía meios de identificar a ilegalidade dos valores recebidos, configura-se sua boa-fé objetiva, afastando a exigência de ressarcimento.

A natureza alimentar das verbas percebidas reforça o impedimento à restituição, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, que busca preservar a confiança legítima do administrado e seu sustento básico.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, em conformidade com os precedentes do STF e STJ, e enfrentou os pontos controvertidos suscitados pelo agravante, inexistindo nulidade ou omissão.

A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, uma vez que os pagamentos indevidos decorreram de ato exclusivo da Administração, sem dolo ou fraude do servidor, o que afasta a devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É indevida a devolução ao erário de valores de natureza alimentar recebidos por servidor público aposentado, quando comprovada sua boa-fé objetiva e o pagamento a maior decorreu de erro administrativo, mesmo que ocorrido após o marco temporal fixado no Tema 257 do STF.

A incidência do teto constitucional remuneratório não afasta, por si só, a aplicação da jurisprudência que reconhece a inexigibilidade de restituição em hipóteses de erro da Administração e boa-fé do beneficiário.

A caracterização de enriquecimento sem causa exige demonstração de má-fé ou comportamento doloso do servidor, o que não se verifica quando os pagamentos são realizados de forma continuada pela Administração e sem ciência do vício pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 932, V, e 1.021, § 4º; Lei 8.112/1990, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 606.358 RG (Tema 257), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.09.2014;

STF, AgR no RE 1207269, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2020;

STJ, REsp 1769209/AL (Tema 1009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021;

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0860673-94.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ contra
decisão monocrática
proferida por este Relator nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
, ajuizada em desfavor de MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES.

A decisão agravada
deu provimento
à apelação de MAURO LUIZ, reformando a sentença para afastar a obrigação de devolução dos valores pagos a maior, por reconhecida a boa-fé do servidor e a natureza alimentar das verbas recebidas. Negou, ainda, provimento ao recurso interposto pelo IGEPPS, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, IGEPPS interpõe o presente agravo interno. Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão incorreu em
error in judicando
ao afastar a necessidade de devolução dos valores percebidos após 18/11/2015, contrariando o Tema 257 da Repercussão Geral do STF. Argumenta que houve enriquecimento sem causa e requer a reforma da decisão, com procedência integral do pedido de ressarcimento.

Contrarrazões ao agravo interno. (id.25296137)

É o que basta relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que
deu provimento
à apelação de MAURO LUIZ, reformando a sentença para afastar a obrigação de devolução dos valores pagos a maior, por reconhecida a boa-fé do servidor e a natureza alimentar das verbas recebidas. Negou, ainda, provimento ao recurso interposto pelo IGEPPS, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24932644):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ao examinar os autos, constato que se trata de um pedido de ressarcimento de valores promovido pelo IGEPREV contra o Requerido, militar aposentado. A ação fundamenta-se na alegação de que o réu teria recebido indevidamente quantias em seus proventos, já que tais valores excederam o teto remuneratório constitucional.

Através das provas documentais apresentadas, constata-se que a controvérsia em questão se assemelha à tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio de Recurso Especial Repetitivo. No que diz respeito ao Tema 1.009, o STJ determinou que os pagamentos indevidos a servidores públicos e/ou pensionistas, decorrentes de erro administrativo – seja operacional ou de cálculo –, como ocorre no presente caso e não fundamentados em interpretação equivocada da lei, devem ser restituídos, em regra,
exceto se o beneficiário demonstrar sua boa-fé objetiva, sobretudo se comprovar que não tinha condições de identificar o erro.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).

O Supremo Tribunal Federal (STF), por seu turno:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.

(RE 1207269 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 06/03/2020, Publicação: 17/03/2020).

No caso em análise, verificou-se que MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES recebeu os valores em razão de erro da Administração, sem qualquer contribuição ou induzimento de sua parte, caracterizando sua boa-fé. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre dolo ou fraude por parte do servidor, o que reforça a impossibilidade da devolução dos valores.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que valores de natureza alimentar, recebidos de boa-fé, não podem ser objeto de restituição. O caráter alimentar dos valores percebidos e a confiança legítima do servidor no pagamento regularmente realizado pela Administração Pública tornam inviável sua repetição, pois a devolução comprometeria o equilíbrio financeiro do indivíduo e, em muitos casos, sua subsistência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FELIZ. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. TEMA 1009 DO STJ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão debatida nos autos diz respeito a pagamento a maior realizado pela Administração em favor da autora, enquanto servidora pública em atividade, desempenhando a função de psicóloga. 2. A prova existente nos autos é segura no sentido que o pagamento decorreu por equívoco, erro, do Ente Público. 3. Nesses casos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, se os valores foram recebidos de boa-fé pelo servidor público, incabível a devolução ao erário: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009). 4. Na hipótese dos autos, o pagamento foi conferido e efetuado pela Administração, sem qualquer ingerência da autora, não havendo evidência nos autos de que a demandante tenha concorrido dolosamente para o equívoco. 5. A situação concreta autoriza o reconhecimento da boa-fé do servidor, devendo a sentença de procedência ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - RI: 71009433145 FELIZ, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Data de Julgamento: 01/02/2023, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. INEXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração. 2- Recurso não provido APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005629-59.2019.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 19/05/2023

(TJ-RO - AC: 70056295920198220007, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 19/05/2023)

Dessa forma, diante da inexistência de má-fé do apelante e da comprovação de que os pagamentos indevidos decorreram exclusivamente de erro administrativo, afasta-se a obrigação de devolução ao erário.

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença para afastar a obrigação de devolução dos valores percebidos pelo apelante, tornando-se desnecessária a discussão acerca da incidência de juros.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES, reformando-se a sentença para afastar a obrigação de devolução dos valores pagos a maior e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo IGEPREV.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

A controvérsia diz respeito de valores pagos a maior a servidor público aposentado, por erro administrativo, em quantias que ultrapassaram o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. O agravante alega que tais valores, percebidos entre novembro de 2015 e julho de 2018, deveriam ser restituídos ao erário, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 257.

Contudo, a tese vinculante do STF, extraída do
RE 606.358/SP
, não revoga, mas sim
complementa
a jurisprudência consolidada segundo a qual
valores de caráter alimentar, recebidos de boa-fé por servidor ou pensionista, não estão sujeitos à devolução
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG Tema 257 da sistem
á
tica de repercuss
ã
o geral. 2. A jurisprud
ê
ncia deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

(STF - AgR RE: 1207269 SC - SANTA CATARINA 0109384-06 .2010.8.24.0000, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-059 17-03-2020)

No caso dos autos, a decisão agravada examinou detidamente as provas e reconheceu a
ausência de má-fé
do recorrido, ora agravado, circunstância que afasta a exigência de devolução. Destacou-se expressamente que
não há elementos que indiquem dolo, fraude ou induzimento por parte do servidor
, configurando, assim, a
boa-fé objetiva
, nos exatos termos do Tema 1009 do STJ.

A alegação de que a boa-fé cessaria a partir de 18/11/2015, por força do Tema 257 do STF, não encontra respaldo na própria ratio decidendi daquele precedente. A Corte Suprema
dispensou a devolução até a data referida, mas não impôs, de forma automática, o dever de restituição após tal marco temporal
, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias de cada caso, notadamente a natureza alimentar da verba e a boa-fé do beneficiário.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impende lembrar que, no caso, o enriquecimento não é arbitrário nem injustificado, pois se trata de valores pagos de forma continuada pela própria Administração, em face de cálculo equivocado, sem que o beneficiário tivesse condições de identificar o excesso.

Assim, não se vislumbra motivo suficiente para reforma da decisão monocrática, que se encontra em plena conformidade com os precedentes invocados e com os elementos constantes dos autos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24932644, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/08/2025